Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-32.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WERIK SANTOS SILVA - CPF: 058.363.831-70 (RECORRENTE), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PELO PERÍODO DE 48 HORAS. DIAS 13, 14 E 19 DE NOVEMBRO DE 2020. TEMPORAL DE GRANDES PROPORÇÕES. FORÇA MAIOR. RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. ÁREA RURAL. TORICUEJO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS AFASTADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido
WERIK SANTOS SILVA
postula reparação por danos morais, em razão de suspensão no serviço de energia elétrica pelo prazo de 48h, entre os dias 13, 14 e 19 de novembro de 2020.

2. Nos autos, restou incontroverso que a interrupção de energia elétrica ocorreu por força de temporal de grandes proporções, consequentemente, restou comprovado a excludente de responsabilidade por causa de força maior, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

3. Ademais, entendo que em razão das proporções climáticas a empresa Recorrente agiu de forma célere para o restabelecimento do serviço de energia, com o envio de equipe para a solução do problema identificado.

4. Dessa forma, entendo que o simples fato de ter ocorrido a interrupção de energia elétrica, sem a intercorrência de fatores próprios para a configuração de danos morais em favor do Recorrido,
sendo certo que o fato não ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

5.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6. Desse modo, não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviço tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade do Recorrido.

7. Danos morais não configurados.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido
WERIK SANTOS SILVA
postula reparação por danos morais, em razão de suspensão no serviço de energia elétrica pelo prazo de 48h, entre os dias 13, 14 e 19 de novembro de 2020.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Nos autos, restou incontroverso que a interrupção de energia elétrica ocorreu por força de temporal de grandes proporções, consequentemente, restou comprovado a excludente de responsabilidade por causa de força maior, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

Embora exista responsabilidade por parte da prestadora do serviço com relação ao atendimento no local atingido para os reparos quanto aos postes que caíram na região, há a visualização clara de uma situação de excepcionalidade e de impossibilidade de prestação da obrigação de fornecimento de energia elétrica em situação de normalidade, justamente porque identificada situação climática extraordinária na região.

Ademais, verifico que os reparos foram realizados em 48 (quarenta e oito horas), o que não é excessivo frente a situação vivenciada.

Dessa forma, entendo que o simples fato de ter ocorrido a interrupção de energia elétrica, sem a intercorrência de fatores próprios para a configuração de danos morais em favor do Recorrido,
sendo certo que o fato não ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Desse modo, não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviço tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade da Recorrida.

Desta feita, por inexistir comprovação de ofensa a honra subjetiva da Recorrida, o pedido de dano moral deverá ser julgado improcedente

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021